Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de confirmar o pedido antecipatório e impor ao ente demandado a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI compatível com as suas atuais necessidades.
2. O recorrente pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal também seja condenado na obrigação de custear as despesas hospitalares contraídas em nome da recorrente em hospital particular, a contar do ajuizamento da ação até a transferência para o hospital público.
3. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa depende da caracterização da recusa injustificada no atendimento, preterição do nome do paciente da lista de espera ou necessidade premente na realização dos procedimentos.
4. A responsabilidade estatal é objetiva deve ser aferida de acordo com a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa.
5. No presente caso, a autora estava internada em nosocômio privado e distribuiu a presente ação com a pretensão de impingir ao réu a obrigação de promover a imediata internação em leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou particular/conveniada e a suportar todas as despesas hospitalares de internação da requerente no hospital particular desde o ajuizamento da ação até a transferência para hospital da rede pública ou particular conveniada/contratada ao SUS.
6. A decisão ID 42984576 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de mérito para o fim de determinar ao ente demandado que procedesseà inserção da autorano sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF, bem como frente à urgência do caso e prioridades clínicas,a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade, pela Central de Regulação de Internação Hospitalarda SES/DF, promovesse a sua internaçãoem leito em Unidade de Terapia Intensiva com suporte necessário que atendesse às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal.
7. Percebe-se, pois, que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, contra a qual não foi interposto recurso, não determinou a internação imediata da autora em Unidade de Terapia Intensiva, mas apenas a inserção da autora no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e promoção da internaçãoem leito em Unidade de Terapia Intensiva, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, de acordo com os critérios técnicos definidos pela CRIH.
8. Destaca-se que restou consignado na referida decisão que a internação estava adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas.
9. Com efeito, o Distrito Federal recebeu a intimação da ordem judicial em 22/07/2022, às 14:31 (ID 42984581) e, antes da intimação, em 21/07/2022, admitiu a paciente em leito regulado no Hospital Santa Maria (ID 42984592).
10. Na hipótese, não se vislumbra qualquer omissão estatal a amparar a pretensão de custeio ventilada pela recorrente. A uma, porque a autora não comprova que precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico em hospital da rede pública. A duas, porque não houve determinação judicial, em exame de pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal promovesse a imediata internação da autora em leito de UTI, mas apenas determinação de internação em leito de UTI, providência adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas, sem qualquer limite temporal imposto pela autoridade judiciária.
11. Assim, haja vista que o ente estatal observou a decisão judicial e tomou as providências necessárias para transferência da autora antes mesmo da intimação da ordem judicial, não há que se falar em mora da Administração. Incabível, pois, o custeio de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor da paciente.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.